Tribunal: TJMT
Processo: 1018633-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018633-30.2021.8.11.0000
PACIENTE: GERSON FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado André Rodrigo Schneider, em favor de Gerson Ferreira de Souza, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT (autos de no 1001129-54.2021.8.11.0018).
Sobre os fatos, discorre o d. impetrante, que na data de 16/05/2021, a Sra. Maria Aparecida Erlich de Souza, solicitou Pedido de Providências Protetivas junto à autoridade policial em desfavor do paciente, com quem conviveu por 19 anos e teve dois filhos; as Medidas Protetivas foram deferidas em 17/05/2021, dentre as quais, o afastamento dos locais de convivência com a ofendida e seus familiares, numa distância mínima de 200 metros.
Ocorre, aduz o d. impetrante, que no dia 19/08/2021, a vítima compareceu na Promotoria de Justiça local, e informou que houve por parte do paciente descumprimento das medidas protetivas; entretanto, afirma a defesa, que a realidade era outra daquela narrada pela vítima.
Prossegue expondo que, mediante tais fatos, o MP requereu a decretação da prisão do paciente, que foi deferida pelo Juízo a quo em 20/08/2021, sendo que a defesa requereu contramandado de prisão preventiva, restando indeferido e, na data de 15/10/2021, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente que se encontrava de férias do serviço público, na cidade de Rolim de Moura/RO.
O d. impetrante, com o intuito de contextualizar a versão apresentada pela vítima, a qual ensejou o decreto de prisão preventiva, narra que: “(...) o Paciente naquele dia ao passar por uma determinada rua da cidade de Juara/MT, observou a motocicleta da filha Gimaquéitte estava estacionada em uma residência e procurou verificar o porque sua filha estaria ali, ocasião em que se desenrolaram os fatos com a pessoa de Heverson. Destaca-se que a preocupação acentuada do Paciente com sua filha Gimaquéitte advém do fato de que no ano de 2005, sua outra filha Gimaikeli Andressa de Souza então com 13 anos de idade foi brutalmente estuprada e assinada por 07 (sete) jovens na cidade de Juara/MT. (...) Os fatos narrados pela Sra. MARIA APARECIDA ERLICH DE SOUZA em nada se relacionam com ela ou com o descumprimento das medidas protetivas, mas sim com a preocupação de um Pai com a filha que se encontrava SOZINHA na residência de um homem que é notoriamente conhecido na cidade de Juara/MT por sua conduta social inapropriada.”
Sustentando que a versão apresentada pela vítima Sra. Maria Aparecida não coaduna com a realidade dos fatos, entende o d. impetrante, cabível e condizente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente não registra qualquer acusação anterior ou ocorrência policial de natureza familiar contra si.
Somado a esses fatos, acrescenta que o paciente é primário, possui endereço fixo, é funcionário público do Município de Juara há mais de 20 anos e, por tais razões, nada faz presumir que, em liberdade o paciente volte a delinquir, que seja um inconveniente à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente considerando que, se eventualmente condenado pelo crime de ameaça, a pena máxima será de seis meses, restando desproporcional que aguarde preso o deslinde do processo.
Requer liminarmente a concessão da ordem ou quando da análise de mérito do writ e, via de consequência, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, para possibilitar que o mesmo responda ao processo em liberdade, ou a substituição da prisão preventiva, por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
É o relatório.
Decido.
Como visto no relatório, almeja o d. impetrante, a obtenção de provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, conquanto não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, mormente porque o beneficiário não possui nenhum registo criminal e suas condições pessoais são favoráveis, não havendo necessidade de intervenção judicial.
A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham.
No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial.
O decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado em que o paciente reitera em conduta de violência doméstica, descumprindo medidas protetivas de urgência, tendo o Juízo a quo ressaltado que:
“[...] o agressor é useiro e vezeiro no descumprimento das medidas protetivas, isso porque, o mesmo passou a perseguir a vítima em diversos locais. Conforme relatado pela vítima no Boletim de Ocorrência acima mencionado, no início do mês de agosto, GERSON, após visualizar um veículo estacionado em frente à residência da vítima, tentou adentrar o local, munido de arma de fogo, para intimidá-la. Na ocasião, a filha da vítima impediu que GERSON adentrasse o imóvel, dizendo que iria contatar a polícia, momento em que GERSON empreendeu fuga. Ainda, no dia 15/08/2021 a vítima estava chegando em um restaurante, acompanhada pela pessoa de Heverson, ocasião em que, GERSON, que estava no local, ao visualizá-la com Heverson partiu para cima dela e a ameaçou dizendo que “não queria vê-la com homem nenhum”, e no dia seguinte, GERSON invadiu a residência de Heverson, munido de arma de fogo, bradando ‘cadê aquela vagabunda?’, e que ao perceber a presença de GERSON, a vítima e Heverson se abrigaram em um dos quartos do imóvel. Na ocasião, Heverson, ao tentar segurar a porta, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, e logo após efetuar o disparo, GERSON empreendeu fuga.
Anoto, portanto, que a periculosidade do agente e a gravidade do crime, bem como a segurança da aplicação da lei penal, impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o e 319 do CPP).
Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GERSON FERREIRA DE SOUZA como garantia das medidas protetivas impostas em benefício da vítima MARIA APARECIDA ERLICH DE SOUZA, no âmbito doméstico e familiar, conforme prevê o art. 313, III do CPP.” (Id. n. 105703970).
Na hipótese, adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a paz e tranquilidade da vítima. O paciente desrespeitou as medidas protetivas fixadas, não se mostrando suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
O art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, buscando coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente.
Sobre o tema abordado, indica a jurisprudência deste Sodalício:
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. O descumprimento de medidas protetivas impostos judicialmente autoriza a segregação cautelar para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. Predicados pessoais favoráveis não ensejam a revisão da ordem de prisão.” (HC 104150/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. em 01/09/2015, Publ. DJe 04/09/2015.
No mais, “O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que “ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”. (STJ, HC 169166, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, Primeira Turma em 17/09/2019).
Logo, não é o caso de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Códex Instrumental, pois elas não seriam capazes de garantir a ordem pública, isto é, não teriam o condão de impedir que o paciente voltasse às práticas delitivas pelo que já foi acima exposto, até porque a vítima é, neste caso, sua ex-esposa .
A respeito, “a manutenção da segregação na garantia da ordem pública consubstanciada na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis, afasta a possibilidade da concessão de medidas cautelares alternativas à prisão”. (TJSC, HC n. 4000367-83.2018.8.24.0000, Rel. DES. PAULO ROBERTO SARTORATO, Primeira Câmara Criminal, J. 08-02-2018).
Salienta-se que bons predicados do paciente não afasta, de per si, a necessidade da prisão cautelar.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, mister se faz reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade, visando sobretudo garantir a integridade física da ofendida.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade do ato coator, a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo d. impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator